Tribunal: STF
Processo: HC 259360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dilermano Augusto de Souza Júnior, em favor de Ayrton Guimarães, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.016.364/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 29 do CP (homicídio qualificado), e no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver); e no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do art. 69 do Código Penal.



    O impetrante alega (eDOC 1), em síntese, que há excesso de prazo para a prisão preventiva, pois o paciente estaria preso por mais tempo que o legalmente previsto, em violação ao art. 394-A do CPP e art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, como de costume, passo à análise do mérito.



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso prestou as seguintes informações ao Superior Tribunal de Justiça:



    “Havendo recebido o ofício acima assinalado aos 23 dias do mês de junho do ano em curso, encaminho a Vossa Excelência cópia dos autos para análise, apraz-me apresentar as informações requisitadas por Vossa Excelência, impetrado em favor do ora paciente AYRTON GUIMARÃES. 



    O paciente preso em flagrante delito, junto a outros indivíduos, pela prática, em tese, de delito previsto no artigo 121 do CP. 



     O paciente foi pronunciado conforme sentença de ID 10457891520. 



    No dia, 25/03/2025 foi realizada sessão do Tribunal do Juri com relação aos fatos versados no presente feito, no entanto, devido a requerimento da defesa do paciente o feito foi desmembrado para julgamento posterior. 



    A sessão havia sido designada par ao dia 09/05/2025, todavia, a defesa do paciente, novamente requereu a redesignação da sessão, sob o argumento de que o causídico iria viajar. 



    Dessa forma, devido ao enorme número de audiências realizadas por este juízo e falta de espaço em pauta de audiências a sessão do júri foi reagendada para o dia 04/11/2025. 



    Cumpre salientar que o atraso na realização do ato se deve a defesa, que solicitou a redesignação do júri em duas ocasiões e ainda deseja manipular a pauta de audiências desde juízo de acordo com seus interesses”. (eDOC 3)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, consoante documentos acostados aos autos, a própria defesa apresentou dois requerimentos de redesignação das sessões do Tribunal do Júri inicialmente agendadas para 25.3.2025 e 9.5.2025, de modo que eventual atraso no julgamento e na prisão preventiva, deve ser imputado exclusivamente à defesa. 



    Nessa linha:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Excesso de Prazo. Prisão Preventiva. Feminicídio. Demora na Conclusão da Instrução Criminal. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. 2. O paciente está preso preventivamente desde setembro de 2020, por suposta prática de feminicídio qualificado. 3. Houve anulação da audiência de instrução e determinação de repetição da prova oral em razão de danos à mídia referente ao ato. 4. A defesa alegou excesso de prazo na instrução criminal. 5. O Tribunal de origem considerou razoável a duração do processo, tendo em vista as intercorrências e as peculiaridades do caso. 6. A decisão recorrida negou seguimento ao habeas corpus com base no art. 21, § 1º, do RISTF. II. Questão em discussão 7. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo para a formação da culpa, a ponto de configurar constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de habeas corpus. III. Razões de decidir 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a configuração de excesso de prazo, a demonstração de demora injustificada, desídia do órgão judicial, atuação exclusiva da acusação ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 9. No caso em exame, o atraso processual justifica-se pela anulação da audiência e a repetição da prova, bem como pela complexidade do processo do Júri, a reabertura da fase de alegações finais e por pedidos da defesa que contribuíram para o alongamento do processo. 10. A decisão recorrida considerou que o processo segue seu trâmite regular e está na fase de alegações finais, afastando a alegação de teratologia. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O excesso de prazo na instrução criminal somente se configura em hipóteses excepcionais, em que a demora seja decorrente de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. A demora no presente caso não se enquadra nessas hipóteses excepcionais. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXXVIII, da CF/88; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 312 do CPP. Jurisprudência relevante citada: HC 128833; HC 103385”. (HC 253697 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 9.5.2025)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente